Tribunal: TJMT
Processo: 1012261-60.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012261-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (EMBARGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (EMBARGADO), 1ª Vara da Chapada dos Guimarães (EMBARGADO), WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA E DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA registrado(a) civilmente como WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - CPF: 691.810.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (EMBARGANTE), ESPOLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA E DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA registrado(a) civilmente como WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - CPF: 691.810.551-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS E PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por terceiros interessados contra acórdão proferido em Reclamação, sob a alegação de omissão quanto (i) à nulidade do julgado pela ausência de intimação dos embargantes e (
ii
) ao reconhecimento da autonomia da sentença proferida nos Embargos de Terceiro nº 0004349-64.2018.8.11.0024. Requer-se, ainda, a atribuição de efeitos modificativos à decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à alegada nulidade por ausência de intimação dos terceiros interessados; e (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a autonomia da sentença proferida nos Embargos de Terceiro, que não teria sido objeto da Ação Rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de nulidade por ausência de intimação configura nulidade de algibeira, uma vez que os embargantes, por meio de seus advogados, tiveram ciência inequívoca da Reclamação desde 07.08.2024, mas permaneceram inertes até a prolação do acórdão.

A conduta processual omissiva dos embargantes viola os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual (CPC,
arts
. 5º e 6º), implicando preclusão da alegação de nulidade (CPC,
arts
. 277 e 278).

A questão da autonomia da sentença nos Embargos de Terceiro foi implicitamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a afronta à autoridade da decisão proferida na Ação Rescisória.

A jurisprudência reconhece que, embora autônomos, os Embargos de Terceiro possuem natureza incidental e acessória ao processo principal, sendo afetados pela extinção deste sem resolução de mérito.

A sentença nos Embargos de Terceiro foi proferida após a extinção da Ação Reivindicatória, sendo utilizada como fundamento retroativo para essa decisão, o que contraria a autoridade do acórdão rescisório e evidencia manobra processual.

A declaração de nulidade das sentenças da Ação Reivindicatória e dos Embargos de Terceiro é medida necessária à preservação da autoridade da decisão rescisória e à restituição das partes ao status quo ante, conforme expressamente determinado.

A Reclamação tem como objetivo garantir a autoridade das decisões dos tribunais (CPC, art. 988, II), o que justifica a manutenção da nulidade declarada no acórdão embargado.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação clara e suficiente, como ocorreu no caso concreto.

A intenção dos embargantes é rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração, pretensão incompatível com a natureza desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ciência prévia do processo por parte dos embargantes impede a alegação posterior de nulidade por ausência de intimação, sob pena de preclusão.

Os Embargos de Terceiro, embora ação autônoma, possuem natureza acessória ao processo principal e são impactados por sua extinção sem resolução de mérito.

O acórdão que declara nulidade de sentenças em afronta à autoridade de decisão rescisória não padece de omissão quando fundamenta adequadamente suas conclusões, ainda que de forma implícita.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 5º, 6º, 277, 278, 282, §2º, e 988, II.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
RECLAMAÇÃO Nº 1012261-60.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA E ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA EMBARGADO: SIDNEY OLIVEIRA LIMA E ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA

RELATÓRIO

Trata
-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA E ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA contra acórdão que julgou procedente a Reclamação ajuizada por SIDNEY OLIVEIRA LIMA e ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA, para declarar a nulidade das sentenças proferidas pelo Juízo Reclamado nos autos da Ação Reivindicatória nº 0000417-98.2000.8.11.0024 e dos Embargos de Terceiro nº 0004349-64.2018.8.11.0024, por afronta à autoridade do acórdão proferido por esta Corte na Ação Rescisória nº 1014857-56.2020.8.11.0000.

Os embargantes, qualificando-se como terceiros interessados, suscitam a existência de omissão no acórdão embargado, alegando, em síntese: a) nulidade do acórdão por ausência de sua intimação para integrar a lide na qualidade de terceiros interessados, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; b) omissão quanto à análise da natureza autônoma das sentenças anuladas e necessidade de limitação dos efeitos do acórdão; e c) omissão quanto à manutenção da autonomia dos Embargos de Terceiro nº 0004349-64.2018.8.11.0024, argumentando que a sentença proferida nesse feito não foi objeto da Ação Rescisória nº 1014857-56.2020.8.11.0000.

Em contrarrazões (ID. 290234875), os embargados argumentam, preliminarmente, a preclusão da alegação de nulidade por ausência de intimação dos embargantes, caracterizando o que a doutrina e jurisprudência denominam de "nulidade de algibeira", uma vez que os advogados que representam os embargantes teriam acessado os autos eletrônicos em 07.08.2024, conforme registrado na aba "acesso de terceiros" do sistema
PJe
.

Sustentam, ainda, a ausência de interesse processual dos embargantes para intervir na Reclamação, po
rquanto
esta
é
instrumento processual voltado exclusivamente a garantir o cumprimento de decisão colegiada contra ato do juízo de primeiro grau.

No mérito, defendem a inexistência de omissão, argumentando que os Embargos de Terceiro foram manejados
como ação incidental e acessória à Ação Reivindicatória, cujos efeitos seriam naturalmente subordinados à existência e regularidade do processo principal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
s embargos de declaração constituem instrumento processual excepcional, destinado a propiciar o aperfeiçoamento das decisões judiciais mediante a eliminação de obscuridades, contradições ou omissões porventura existentes, ou ainda para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, com estreitos limites de cabimento, cuja finalidade precípua é esclarecer a decisão judicial, tornando-a apta a produzir seus regulares efeitos. Em regra, não se prestam os embargos declaratórios à modificação do julgado, salvo excepcionalmente, quando o saneamento do vício implique, como consequência lógica e inevitável, a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão quanto à nulidade do acórdão por ausência de intimação dos terceiros interessados, e quanto ao reconhecimento da autonomia da sentença proferida nos Embargos de Terceiro nº 0004349-64.2018.8.11.0024, que não teria sido objeto da Ação Rescisória nº 1014857-56.2020.8.11.0000, requerendo, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Antes de adentrar ao mérito dos embargos declaratórios, imperioso examinar a questão preliminar suscitada pelos embargados, concernente à preclusão temporal da alegação de nulidade por ausência de intimação dos embargantes, o que caracterizaria a denominada "nulidade de algibeira".

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, de fato, houve acesso aos autos da presente Reclamação pelo advogado Alessandro Tarcísio Almeida da Silva (OAB/MT 4.677), que também figura como um dos subscritores dos presentes embargos de declaração, em 07.08.2024
, as 08:00
, conforme noticiado pelos embargados
, constatado na aba “acesso de terceiros”
e
, ainda,
não refutado pelos embargantes em manifestação posterior.

Tal circunstância evidencia que os embargantes, por meio de seus patronos, tinham pleno conhecimento do trâmite e conteúdo da presente Reclamação há meses antes do julgamento, optando por não requerer sua intervenção no feito no momento processual adequado. Somente após a prolação do acórdão que lhes foi desfavorável, vieram a opor embargos de declaração, alegando nulidade por ausência de intimação.

Esta conduta processual configura a chamada "nulidade de algibeira", prática reprovável e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, que regem a atuação de todos os sujeitos do processo. A parte que, conhecendo eventual nulidade, silencia estrategicamente para alegá-la apenas quando o resultado lhe é desfavorável, viola o dever de lealdade processual e incorre em comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
)
, inadmissível no sistema processual vigente.

Nesse sentido, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do Código de Processo Civil, estabelece que
"quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade".

Na mesma linha, o art. 282, §2º, do mesmo diploma dispõe que
"quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
".

Ademais, o art. 278 do CPC preconiza que "
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão"
.

No caso em tela, os embargantes, representados por seu advogado, tiveram ciência inequívoca do processo em 07.08.2024, mas quedaram-se silentes até a prolação do acórdão, perdendo a oportunidade de alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade em que deveriam falar nos autos.

Este comportamento processual contradiz o princípio da boa-fé, insculpido no art. 5º do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de comportar-se de acordo com a boa-fé, bem como o art. 6º, que estabelece o dever de cooperação entre os sujeitos processuais para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva.

Portanto, a alegação de nulidade por ausência de intimação encontra-se fulminada pela preclusão temporal, em razão do conhecimento prévio do processo pelos embargantes e da inércia deliberada em manifestar-se tempestivamente, configurando típica hipótese de "nulidade de algibeira", inadmissível em nosso ordenamento jurídico.

Superada esta questão preliminar, passo a examinar os demais argumentos veiculados nos embargos de declaração, concernentes à autonomia da sentença proferida nos Embargos de Terceiro nº 0004349-64.2018.8.11.0024 e necessidade de limitação dos efeitos do acórdão embargado.

Os embargantes sustentam que o acórdão reclamado incorre em omissão ao declarar a nulidade da sentença proferida nos Embargos de Terceiro nº 0004349-64.2018.8.11.0024, argumentando que referido feito possuiria natureza autônoma, com partes, causa de pedir e pedido distintos da Ação Reivindicatória nº 0000417-98.2000.8.11.0024, não tendo sido objeto da Ação Rescisória nº 1014857-56.2020.8.11.0000.

Contudo, tal alegação não prospera. O acórdão embargado foi claro ao declarar a nulidade das sentenças proferidas tanto na Ação Reivindicatória quanto nos Embargos de Terceiro, fundamentando sua decisão na manifesta afronta à autoridade do acórdão proferido na Ação Rescisória. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera discordância dos embargantes quanto ao mérito da decisão.

Com efeito, o acórdão embargado, após detida análise dos documentos acostados aos autos, consignou expressamente que
"a sentença julgando procedentes os Embargos de Terceiro somente foi proferida em 14.11.2023, às 18h15min, ou seja, posteriormente à extinção da Reivindicatória, ocorrida na mesma data, às 17h57min"
, concluindo que "ao
extinguir a Ação Reivindicatória pela perda do objeto, com fundamento na procedência dos Embargos de Terceiro cuja sentença sequer havia sido proferida naquele momento, o Juízo Reclamado incorreu em patente contradição e afronta à autoridade da decisão emanada por este Tribunal
".

Ressaltou, ainda, que
"o acórdão rescisório consignou expressamente que, como consequência da extinção da Reivindicatória, 'as partes deverão retornar ao status quo ante', ou seja, ao estado de coisas anteriores à propositura daquela ação
", e que
"consoante se extrai dos fundamentos delineados no acórdão rescisório, a extinção da Ação Reivindicatória nº 0000417-98.2000.8.11.0024, sem resolução de mérito, implicava necessariamente o retorno das partes ao status quo ante, com a imissão na posse do imóvel em favor dos Reclamantes, na qualidade de proprietários originários
".

Portanto, não há omissão quanto à análise da natureza dos Embargos de Terceiro ou quanto aos efeitos do acórdão embargado. O que se verifica é que o acórdão, de forma consciente e fundamentada, entendeu que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro também afrontava a autoridade da decisão rescisória, na medida em que obstaculizava o retorno das partes ao status quo ante, expressamente determinado no acórdão rescisório.

Ademais, cumpre destacar que a jurisprudência majoritária reconhece que os Embargos de Terceiro, embora constituam ação autônoma, possuem natureza incidental e acessória em relação ao processo principal, de modo que a extinção deste, sem resolução de mérito, impacta diretamente a viabilidade daquele.

No caso em análise, a Ação Rescisória extinguiu a Ação Reivindicatória sem resolução de mérito, determinando o retorno das partes ao
status quo
ante
, o
que, por consequência lógica, afeta a própria existência e validade dos Embargos de
Terceiros opostos
incidentalmente àquela demanda.

Importante ressaltar, ainda, que o Juízo Reclamado, ao proferir sentença na Ação Reivindicatória, fundamentou sua decisão na suposta procedência dos Embargos de Terceiro, cuja sentença, paradoxalmente, só veio a ser prolatada posteriormente.

Esta incoerência cronológica foi expressamente reconhecida no acórdão embargado, evidenciando a manobra processual realizada pelo Juízo de primeira instância para contornar a autoridade da decisão rescisória.

Por consequência, a declaração de nulidade de ambas as sentenças
se mostra
medida imprescindível para o restabelecimento da autoridade do acórdão rescisório e para o retorno das partes à situação anterior à propositura da Ação Reivindicatória, conforme expressamente determinado na Ação Rescisória.

Neste contexto, não há qualquer omissão a ser sanada quanto à autonomia dos Embargos de Terceiro ou quanto à necessidade de limitação dos efeitos do acórdão embargado, pois tais questões foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que implicitamente, ao reconhecer que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro também afrontava a autoridade da decisão rescisória.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão reclamada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência.

É importante destacar, ainda, que o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no sistema processual civil brasileiro, impõe que se privilegie a efetividade da tutela jurisdicional e a duração razoável do processo, em detrimento de formalismos exacerbados que possam comprometer a utilidade prática da decisão judicial.

No caso em tela, admitir a persistência da sentença proferida nos Embargos de Terceiro, em manifesta contrariedade ao decidido na Ação Rescisória, implicaria evidente contradição sistêmica e comprometeria a autoridade da decisão transitada em julgado, o que não se pode admitir em um sistema jurídico que valoriza a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, aplicável a todos os sujeitos processuais, impõe o respeito às expectativas legítimas criadas pelas decisões judiciais, especialmente aquelas transitadas em julgado. Permitir que se utilize de manobras processuais para contornar os efeitos de uma decisão rescisória violaria frontalmente este princípio e comprometeria a própria credibilidade do Poder Judiciário.

Não se pode olvidar, ainda, que a Reclamação constitui instrumento constitucional destinado a preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de suas decisões, conforme expressamente previsto no art. 988, II, do Código de Processo Civil. No caso em análise, a declaração de nulidade das sentenças proferidas tanto na Ação Reivindicatória quanto nos Embargos de Terceiro mostrou-se medida imprescindível para garantir a autoridade do acórdão proferido na Ação Rescisória, objetivo precípuo da Reclamação.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao julgamento da Reclamação, reconhecendo, de forma fundamentada, a afronta à autoridade do acórdão rescisório e determinando, por consequência, a nulidade das sentenças proferidas em ambos os feitos.

No que concerne à legitimidade dos embargantes para opor embargos de declaração na qualidade de terceiros interessados, cumpre destacar que, em princípio, a Reclamação tramita entre o reclamante e a autoridade reclamada, não sendo obrigatória a intimação de terceiros que possam ser afetados pela decisão, salvo quando expressamente determinado pela legislação processual.

No caso em tela, os embargantes, embora pudessem ter interesse jurídico no resultado da Reclamação, não eram partes necessárias à relação processual, que se estabeleceu entre os reclamantes e o Juízo Reclamado. Ademais, como já demonstrado, os embargantes tinham pleno conhecimento do trâmite da Reclamação, mas optaram por silenciar até a prolação do acórdão, o que evidencia conduta processual incompatível com a pretensão ora formulada.

Não obstante isso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e considerando que os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar vícios na decisão judicial, reconheço a legitimidade dos embargantes para opor o presente recurso, mas, pelos fundamentos já expostos, concluo pela inexistência de qualquer omissão a ser sanada.

Em síntese, os embargos de declaração, enquanto recurso de fundamentação vinculada, destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante o saneamento de vícios que comprometam a clareza, a coerência ou a completude do julgado. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação de entendimento jurídico expresso na decisão, salvo quando o saneamento do vício implique, como consequência lógica e inevitável, a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, verifica-se que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da decisão reclamada, especificamente quanto à extensão dos efeitos da nulidade declarada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, os fundamentos que embasaram sua decisão, como efetivamente ocorreu no caso em análise.

O acórdão embargado, ao declarar a nulidade das sentenças proferidas tanto na Ação Reivindicatória quanto nos Embargos de Terceiro, fundamentou adequadamente sua decisão na manifesta afronta à autoridade do acórdão proferido na Ação Rescisória, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de omissão referente à autonomia dos Embargos de Terceiro, verifica-se que tal questão foi implicitamente enfrentada no acórdão embargado, ao reconhecer que a sentença proferida naquele feito também afrontava a autoridade da decisão rescisória, na medida em que obstaculizava o retorno das partes ao status quo ante, expressamente determinado no acórdão rescisório.

Reitero que a jurisprudência majoritária reconhece que os Embargos de Terceiro, embora constituam ação autônoma, possuem natureza incidental e acessória em relação ao processo principal, de modo que a extinção deste, sem resolução de mérito, impacta diretamente a viabilidade daquele. No caso em análise, a Ação Rescisória extinguiu a Ação Reivindicatória sem resolução de mérito, determinando o retorno das partes ao status quo
ante, o
que, por consequência lógica, afeta a própria existência e validade dos Embargos de
Terceiro opostos
incidentalmente àquela demanda.

Ademais, não se pode olvidar que o Juízo Reclamado, ao proferir sentença na Ação Reivindicatória, fundamentou sua decisão na suposta procedência dos Embargos de Terceiro, cuja sentença, paradoxalmente, só veio a ser prolatada posteriormente. Esta incoerência cronológica foi expressamente reconhecida no acórdão embargado, evidenciando a manobra processual realizada pelo Juízo de primeira instância para contornar a autoridade da decisão rescisória.

Por consequência, a declaração de nulidade de ambas as sentenças
mostra-se
medida imprescindível para o restabelecimento da autoridade do acórdão rescisório e para o retorno das partes à situação anterior à propositura da Ação Reivindicatória, conforme expressamente determinado na Ação Rescisória.

Neste contexto, não há qualquer omissão a ser sanada quanto à autonomia dos Embargos de Terceiro ou quanto à necessidade de limitação dos efeitos do acórdão embargado, pois tais questões foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que implicitamente, ao reconhecer que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro também afrontava a autoridade da decisão rescisória.

Em face do exposto, concluo que os embargos de declaração não merecem acolhimento, por inexistir qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, que se apresenta claro, coerente e completo, tendo enfrentado adequadamente todas as questões necessárias ao julgamento da Reclamação.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA E ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025